Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO PROVIDO.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica dá-se quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença. No caso, as razões apresentadas guardam correlação lógica com o fundamento principal da sentença.
2. O ônus da prova será invertido pelo juiz, a seu critério, quando o consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou demonstrar sua hipossuficiência para produzir a prova (CDC, art. 6o, inc. VIII). Os elementos dos autos são bastantes para o desate da controvérsia.
3. A ocorrência de fraudes no sistema bancário, das quais resultam danos aos correntistas, configuram fortuito interno, por integrarem os riscos do empreendimento, e, portanto, não excluem a obrigação do banco de indenizar o consumidor. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a legislação infraconstitucional, exarado no REsp n. 1.197.929/PR.
4. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco, o que afasta a culpa exclusiva do cliente.
5. A situação narrada dos autos é de elevada tensão por quem se vê enredado em golpe da espécie. Desse modo, a reparação por danos morais é medida que se impõe.
6. Rejeitada as preliminares de não conhecimento do recurso e nulidade da sentença. Recurso provido.